Tribunal: STF
Processo: RE 1537811
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a incidência da Súmula 282/STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.